Tribunal: TJBA
Processo: 8014992-77.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014992-77.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARLENE OLIVEIRA PEREIRA Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros Advogado(s): DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE DO PREFEITO DE SALVADOR. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOSENTADORIA C/C PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES. MOROSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRAZO DE MAIS DE DOIS ANOS SEM DELIBERAÇÃO SOBRE O PLEITO DE APOSENTADORIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AFASTAMENTO DO SERVIDOR E FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS PEDIDOS. MEDIDA QUE SE IMPÕEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Lei Orgânica do Município de Salvador estabelece que compete ao Prefeito o ato de aposentadoria de servidores (art. 52, XXI). Ainda que se alegue que a responsabilidade é de outro órgão integrante da Administração Municipal, por delegação, por exemplo, a Lei Orgânica do Município não deixa dúvidas sobre a plena competência do Prefeito para a prática do ato, hipótese que o torna parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual. 2. Considerando que a Autoridade indicada como coatora é legitimada a compor o polo passivo da Demanda, rejeita-se também o argumento de incompetência da Seção Cível de Direito Público, que por disposição expressa do art. 92, I, ‘h’, 6, do RITJBA, é competente para julgar mandados de segurança impetrados contra o Prefeito da Capital. 3. Baseia-se a Municipalidade no art. 236, parágrafo único, da Lei Municipal 01/1991 (Estatuto do Servidor), para estabelecer critérios para análise do pedido de aposentadoria e de afastamento do servidor, sendo que este último somente tem lugar se transcorridos mais de 90 dias sem a expedição de Parecer pela Procuradoria Geral do Município ou mais de 60 dias sem a decisão da Administração, após instrução do processo. 4. Referida norma, porém, não detalha as demais fases do processo administrativo, o que equivale a dizer que se o processo não for encaminhado à Procuradoria Geral do Munício, o servidor jamais será afastado ou aposentado, tendo ainda que continuar laborando de forma compulsória. 5. A demora exagerada do Município para deliberar sobre o pedido de aposentadoria caracteriza-se como ato desarrazoado e desproporcional, à medida que retira do servidor o direito de ter o seu processo administrativo analisado em tempo aceitável, além de obrigá-lo a continuar trabalhando de forma indefinida, muito embora reúna condições para ser aposentado. 6. A inércia do Município, por outro lado, traz a certeza de que o fato de não afastar o servidor, enquanto o processo de aposentadoria é analisado, é apenas mais um motivo para que tais processos administrativos não sejam examinados, criando um verdadeiro círculo vicioso, pois o processo não sofre alterações, não se desenvolve, não avança, simplesmente porque não é do interesse da Administração. 7. A conclusão que melhor se amolda ao caso em apreço é a de que embora exista uma lei municipal criando regras para o afastamento do servidor, enquanto aguarda a análise do pedido de aposentadoria, a concessão do afastamento remunerado, nesta hipótese, é medida que se mostra impositiva, pois somente assim a Administração terá a motivação adequada para analisar o pleito em tempo razoável e proporcional. 8. Acolhe-se os pedidos formulados na Exordial, para o fim de determinar à Administração a conclusão do processo relativo ao pedido de aposentadoria, no prazo de 30 dias, reafirmando-se os termos da liminar concedida nos autos. 9. Deve ser também acolhido o pedido de afastamento da servidora de suas atividades, até que o processo administrativo relativo ao pedido de aposentadoria seja finalizado.. 10. Segurança concedida. 11. Agravo Interno declarado prejudicado, face à resolução do mérito da Ação Principal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em composição plenária, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA e em declarar prejudicado o Agravo Interno, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA